Tribunal: TJSP
Processo: 2090732-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090732-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44.383
Registro: 2020.0000991033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2090732-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LH
PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e DERLY
BRISOLA CASSEMIRO, é agravado SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentaram oralmente Drs. Braz Martins Neto OAB/SP 32.583 e Thais Arza
Monteiro OAB/SP 267.967.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090732-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44.383
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO
AGRAVANTES:
LH PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO
AGRAVADA: SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO: HUMBERTO BENEDITO VISCONTE
VOTO No 44.383
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Insurgência
contra decisão que ordenou a vinda de informações relativas
ao patrimônio dos agravantes e deferiu o bloqueio de ativos.
Descabimento. Ordens precedentes de arresto confirmadas
pela Corte. Comando agravado que cuida de efetivar a medida
acautelatória e não merece reforma.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 2.137/2.138, que, em ação indenizatória, deferiu a tutela
provisória de urgência requerida pela autora.
O juízo a quo, entre outras medidas, ordenou (i) a
expedição de ofícios a casas bancárias com o fim de averiguar a existência
de ativos em nome dos agravantes e bloqueá-los, inclusive os futuros; (ii)
novas pesquisas nos sistemas Infojud e da Receita Federal sobre as
declarações de seus bens; e (iii) a constrição de veículos via Renajud.
Inconformados, recorrem a sustentar, de início, o
cabimento do recurso. No mérito, pretendendo a revogação da deliberação,
aduzem que a tutela concedida extrapola as deliberações da Corte
proferidas nos agravos de instrumento no 2220026-11.2017.8.26.0000 e
2232303-59.2017.8.26.0000, sem que tenha havido alteração no contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090732-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44.383
fático da demanda. Em complemento, afirmam que a pretensão
acautelatória já está satisfeita por outros arrestos e informações constantes
do feito e que as novas medidas são desproporcionais frente ao valor
buscado pela autora.
Negado o efeito suspensivo, interpôs-se agravo interno
de final 50000, desprovido pelo V. Acórdão de fls. 561/564, e sobreveio
contrariedade.
É o relatório.
A pretensão indenizatória está calcada no principal
argumento de que os réus uniram-se para induzir a autora a adquirir imóvel
por valor superfaturado, sobre o qual pendiam contingências ambientais. O
requerimento, por isso, é de que sejam condenados no ressarcimento de
mais de R$ 74.000.000,00, diferença havida entre o valor pago e o de
mercado à época da aquisição do bem.
Para a análise do mérito recursal, retomo a
fundamentação expendida ao ensejo do exame inicial:
Sobre tema semelhante - ampliação dos limites do arresto, pendem de
julgamento
os
recursos
no
2134050-65.2019.8.26.0000
e
2134055-87.2019.8.26.0000, também manejados pelos agravantes.
No caso, no entanto, à primeira vista, parece que não se trata,
propriamente, de extensão dos limites de ordens precedentes, mas de
complementação das informações e respostas encartadas em decorrência
daquelas, com o fim de efetivá-las (fls. 252/253).
Não bastasse, se, desde o último comando constritivo (origem - fls. 1.911),
a situação narrada não se alterou substancialmente, como alegam os
recorrentes (fls. 9 e 14/17), tampouco há razão para modificar a ponderação já
exarada naqueles agravos.
Retomo sua fundamentação, pois, para indeferir o efeito suspensivo
pleiteado.
Questão similar sobre o mesmo feito já foi debatida pela 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial nos autos dos agravos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090732-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44.383
instrumento
nos
2220026-11.2017.8.26.0000
e
2232303-59.2017.8.26.0000. A decisão agravada, contudo, amplia o
objeto da medida acautelatória pretendida.
Se, por um lado, a manutenção do arresto pode dar causa à
paralisia dos negócios dos réus, por outro, se reformada a decisão
após a análise de mérito e tendo em vista a fase inicial em que o
processo de conhecimento se encontra, corre-se o risco de
esvaziamento do patrimônio, justamente porque os réus atuam no
setor de incorporação imobiliária e construção.
Ainda conforme o escólio de Marcus Vinícius Rios
Gonçalves:
“O arresto consiste na providência destinada a preservar bens
do devedor, como garantia de uma futura penhora e expropriação
de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se
insolvente”.
Pontuo, ademais, que não há prejuízo iminente na expedição
dos ofícios requeridos pela autora às fls. 1851 dos autos de origem,
vez que se trata de passo preliminar para a consecução de medida
acautelatória, e não de ato expropriatório por si.
Portanto, tendo em vista a probabilidade de dano ao resultado
útil do processo e a manutenção, pautada pelos acórdãos
supramencionados, da ordem de arresto anteriormente proferida,
indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se à contrariedade, dispensadas informações.
Publique-se.
Não há razão para alterar o entendimento adiantado,
que deve apenas ser submetido à confirmação pela Turma Julgadora.
A demonstração do perigo da demora e da quase
certeza do direito invocado são ônus dos quais a requerente já havia se
desincumbido desde que proferidos comandos anteriores, de fls. 584, 590,
1.849/1.851 e 1.911 da origem, confirmados pela Corte ao julgar os
agravos
de
instrumento
nos
2220026-11.2017.8.26.0000,
2232303-59.2017.8.26.0000 e 2134050-65.2019.8.26.0000.
Não bastasse, as providências constantes da ordem
agora guerreada não modificam a medida acautelatória, mas tratam, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090732-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44.383
verdade, de efetivá-la.
Ante a complexidade do quadro fático e a natureza dos
ativos passíveis de arresto
valores mobiliários de classes diversas,
participação em fundos de investimento, previdência privada, automóveis
etc., vê-se que o juízo a quo cuidou de sua instrumentalização, com o
único fim de conferir, à agravada, garantias de que, vitoriosa, terá
condições de realizar seu crédito ou reaver o que despendeu.
Nessa toada, por consequência, não se cogita de
desproporcionalidade ou existência de risco de dano reverso.
Logo, mantenho a ordem combatida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2.011,
editada pelo Órgão Especial desse Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR